Tribunal: TJPA
Processo: 0848662-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848662-38.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS JOSE DE JESUS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA nº 002016570060984-9, reconhecendo a ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública pode ser afastada da condenação em honorários advocatícios quando ajuíza execução fiscal contra parte reconhecida como ilegítima, sob alegação de omissão na comunicação da venda de veículo ao DETRAN/PA e à SEFA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública teve ciência, antes do ajuizamento da execução, de que o executado não era mais proprietário do veículo, em razão de comunicação administrativa e documentos fiscais juntados aos autos.

4. A ausência de comunicação da venda ao DETRAN não gera solidariedade tributária, pois o art. 134 do CTB restringe tal solidariedade às penalidades administrativas, não alcançando obrigações tributárias.

5. A Lei Estadual nº 8.867/2019, que alterou a Lei nº 6.017/1996, instituiu a solidariedade apenas após os fatos geradores discutidos (2012), não sendo possível sua aplicação retroativa, em respeito ao princípio da irretroatividade tributária.

6. A responsabilidade tributária não pode ser criada ou ampliada por decreto, mas apenas por lei, o que afasta qualquer interpretação extensiva.

7. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, consolida a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando sucumbente em exceção de pré-executividade em execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A ausência de comunicação da venda do veículo ao DETRAN não gera responsabilidade tributária solidária do alienante.

2.
A solidariedade prevista em lei posterior não pode ser aplicada retroativamente a fatos geradores anteriores.

3.
A Fazenda Pública responde por honorários advocatícios quando sucumbe em exceção de pré-executividade, ainda que alegue o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:

·

CTN, art. 124, II;

·

CTB, art. 134;

·

Lei Estadual nº 6.017/1996 (com redação da Lei nº 8.867/2019).

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 1185036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.09.2010, DJe 01.10.2010 (recurso repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que
acolheu a exceção de pré-executividade
para anular a CDA nº 002016570060984-9 diante da ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo da relação jurídica processual e, em consequência,
extinguiu a ação de execução
sem resolução do mérito.

Em suas razões (Id n. 20154635) o Estado do Pará sustenta, em suma, a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais uma vez que o apelado deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, pois não comprovou a comunicação da venda do veículo ao DETRAN/PA ou à SEFA, o que o torna responsável solidário pelo pagamento do IPVA e, portanto, pelo princípio da causalidade, os ônus da sucumbência deveriam ser a ele impostos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação em honorários advocatícios.

A autora apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (Id n. 20154637).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do presente recurso consiste em apurar se correta a condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante da aplicação do princípio de causalidade.

Defende o recorrente que o autor/apelado ao não comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e à SEFA deu causa ao ajuizamento da presente execução fiscal, e, portanto, pelo princípio da causalidade, deveria ser o único a arcar com os ônus da sucumbência.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, do conjunto probatório acostado dos autos, constata-se que o apelado informou à SEFA, nos autos do processo administrativo 002017730007398-8 (Id n. 20154557 - pág. 1-4), que o veículo VW Golf GLX, ano/modelo 1995, cor vermelha, placa JTH 0246 – Marabá/PA havia sido vendido desde o ano 2000, comprovando tal fato com a apresentação das declarações de IRPF 2000 e 2001 (Id n. 20154558 a 20154560) e BOP n. 00005/2017.101770-7 (Id n. 20154564).

Desta feita, a Fazenda Pública estava ciente antes do ajuizamento da demanda de que o executado não era mais o titular do bem, não podendo ser-lhe atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA sobre o mencionado veículo.

Vale frisar que o fato de o apelado não ter realizado a comunicação da transferência do bem ao DETRAN, neste caso concreto, de igual modo, não lhe torna responsável pelo pagamento do tributo com fundamento no art. 134 do CTB, uma vez que a solidariedade ali referida se restringe às penalidades administrativas, não extensiva às obrigações tributárias.

Adicionalmente, no que tange à legislação do Estado do Pará, a responsabilidade solidária do vendedor que não comunica a venda foi estabelecida apenas pela Lei nº 8.867/2019, que alterou a Lei nº 6.017/96, o que obsta sua aplicação ao presente caso que envolve débitos relativos ao ano de 2012, em razão do princípio da irretroatividade tributária, que impede a cobrança de tributos sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os instituiu ou majorou.

Ademais, considerando que a legislação da época dos fatos geradores não previa tal obrigação para o alienante, a imposição de responsabilidade solidária por meio de decreto seria ilegal, pois é matéria a ser tratada por lei, nos termos do art. 124, inciso II, do CTN.

Assim, não há como aplicar o princípio da causalidade à presente demanda, pois o apelante tinha pleno conhecimento de que, a quando do fato gerador do tributo, o executado não era mais proprietário do veículo, e, portanto, ilegítimo para figurar no polo passivo da ação fiscal.

Diante disso, sua insurgência quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios não se sustenta, pois contrária à sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recursos repetitivos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.

(STJ, REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025